Tribunal: TJMT
Processo: 0003752-74.2016.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003752-74.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANI CORDEIRO DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 916.532.749-72 (APELANTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
0003752-74.2016.8.11.0086

APELANTE
:
IVANI CORDEIRO DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO
:
NELSON JOSE VIGOLO
e
GERALDO VIGOLO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE TRABALHO

–
IM
PROCEDÊNCIA

–
ÓBITO
POR HANTAVIROSE
–
ALEGAÇÃO DE QUE A CONTAMINAÇÃO OCORREU NA FAZENDA DOS REQUERIDOS

- LOCAL
DE TRABALHO -
NÃO COMPROVAÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o óbito do marido da autora decorrente de hantavirose e a conduta omissiva ou comissiva dos requeridos, ônus que competia à demandante, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

2.
O
fato de existir roedores na fazenda dos requeridos na época em que o
de cujus
a frequentava, por si só, não é capaz de comprovar que a contaminação pelo hantavírus ocorreu no local, uma vez que não se trata de uma condição específica daquele lugar,
mormente porque
foram registrados vários casos de hantavirose em todo o Estado de Mato Grosso à época dos fatos.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

IVANI CORDEIRO DOS SANTOS DE SOUZA

n
a

Ação de Reparação de Danos em decorrência da relação de trabalho

ajuizada

em face de
NELSON JOSE VIGOLO e GERALDO VIGOLO
,
contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15
.

Sustenta a apelante que
o
óbito
do seu esposo LEVI DE SOUZA em decorrência da doença hantavírus é incontroverso nos autos
, restando comprovado que
o falecido passava tempo suficiente na fazenda dos requeridos para sofrer a contaminação pelo vírus
e que o ambiente de trabalho no local era passível de contaminação e de proliferação de roedores.

Alega que o
de cujus
morava no alojamento da
F
azenda Querência,
bem como que realizou trabalho para os demandados ao longo dos anos de 2011 a 2014
, restando demonstrado nos autos que tanto
n
o ambiente onde era prestado o serviço (barracão) como o local onde os funcionários permaneciam (alojamentos)
havia infestação de roedores.

Assevera que a prova testemunhal comprova o nexo de causalidade entre a doença que acometeu o
esposo da autora e o ambiente de trabalho.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
221848674
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
o falecido
marido
(
Levi de Souza
) da autora, ora apelante,
residia na Fazenda Querência
,
de propriedade
dos requeridos/apelados
,
onde prestava
serviços de modo ininterrupto
,
na condição de empresário e
proprietário de
empresa jurídica
.

Segundo a demandante, o seu esposo possuía um
quarto no alojamento, com televisão e vários pertences pessoais, de modo que exercia atividade laboral como as demais pessoas físicas do local, com subordinação, pessoalidade e, ainda, remuneração mensal.

Narra
que o falecido fazia reparos em máquinas agrícolas, estruturas metálicas, serviços gerais e que a sua empresa, LI FUNILARIA LTDA-ME, que contava com apenas 10 funcionários, prestou longos períodos de serviços, notadamente nos anos de 2012, 2013 e 2014.

Relata que
o óbito
ocorreu
em razão de infecção por Hantavírus,
tendo em vista
que os alojamentos eram infestados por ratos.

Sob a alegação de que
o ambiente de trabalho insalubre proporcionado pelos requeridos causou
a contaminação
e morte do seu marido, ajuizou a presente ação, requerendo
danos materiais (pensão vitalícia) e danos morais não inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A demanda iniciou
-se
pe
rante
a Vara do Trabalho de Nova Mutum
-MT
, contudo,
foi
reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho em razão de
o

falecido não integrar o quadro de empregados dos requeridos
e prestar
serviços através de sua empresa
.

Pois bem.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

No
caso
dos
autos,
embora reste incontroverso que o
óbito do
esposo da autora
decorreu d
e
doença
causada pelo Hantavírus,
conforme relatório médico
(ID
221847334 - Pág. 58
/61
),
fato
não
negado
pelos demandados, não se evidencia
o nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos
requeridos
e
a
morte do marido da
demandante
.

Segundo a apelante
,

o seu
esposo
foi contaminado pelo hantavírus
nas dependências
da Fazenda Querência, de propriedade dos requeridos
,
em razão

d
as condições do alojamento e ambiente de trabalho
oferecido pelos requeridos, com infestação de roedores
.

Fundamenta suas alegações no depoimento da testemunha Renan dos Santos,
que era funcionário dos demandados e se alojava com o falecido
no local, o qual narrou o seguinte:

“
Era funcionário e se alojava junto com o falecido e trabalhou quase 5 anos com ele. Que quando ele faleceu tinha meses que tinha saído. Que o alojamento era de forro, que tinham que levar os objetos pessoais, lençol, toalha. Que a distância entre a fazenda e Mutum era de 380 Km. Que ficavam alojados na fazenda e que chegou a ficar 20 dias na fazenda e vinha pra Mutum, ficada 3 dias. Que chegava a ficar 6 meses na fazenda, fazendo a parte de funilaria, dobra, corte e a manutenção das máquinas e da algodoeira e que encontrava ratos, corujas, baratas nas máquinas.

Nas proximidades do
alojamento tinha a oficina, o ferro velho e o galpão da algodoeira. Que avistava ratos no ferro velho e ouvia ruídos no alojamento no forro e fezes de animais. Que é comum, nas outras algodoeiras que trabalhou ver ratos. Que o
Sr
, Levi ficava alojado junto com os funcionários, que trabalhava junto com
os funcionário
, não só levava e deixava os funcionários na fazenda
.

Que as ferramentas do Sr. Levi ficavam na fazenda
.
”

Contudo, conforme se observa
acima,
há apenas o relato sobre a existência de roedores n
a algodoeira, no ferro velho e
no forro do alojamento, algo relativamente comum para
fazendas
e
áreas urbanas
,
com acúmulo de material orgânico,

restos de alimentos ou lixo nas proximidades
, ou seja,
muitos locais urbanos e rurais estão sujeitos a proliferação da doença por conta da
presença constante
de roedores
.

De se destacar que mesmo com as dedetizações e procedimentos
de profilaxia, é
muito
difícil
manter os
roedores longe dos humanos
e, via de consequência,
das doenças que eles transmitem
.

Assim, apesar
d
a existência de
ratos

na fazenda onde o
falecido
prestava serviços
, n
a
qual permanecia por períodos de 20 dias
aproximadamente
conforme depoimento testemunhal
,
não há como atribuir
aos proprietários da fazenda,
ora requeridos,
a responsabilidade pelo óbito
do prestador de serviços,

causado pelo
hantavírus
.

Isto porque,
não
existe nos autos
nenhuma prova efetiva
de que a contaminação
do falecido
ocorreu
no local de trabalho
, sobretudo porque
existem ro
edores por toda parte e, inclusive, registros
de
vários casos
de hantavirose

no Estado
à época, conforme se observa da notícia abaixo:

Ora, o
fato de
existir roedores na fazenda dos requeridos a época em que o
de cujus

a
frequentava
, por si só, não é capaz de comprovar que a contaminação pelo hantavírus ocorreu especificamente no local,
uma vez que não se trata de uma condição específica d
aquele
lugar,
tanto é que foram registrados vários casos de hantavirose em todo o Estado de Mato Grosso à época dos fatos.

Não existe,
na hipótese,
nenhum relatório
oficial
ou
documento
técnico
de profissionais de saúde
que possa relacionar
à contaminação
do marido da autora
à
propriedade
dos requeridos, sobretudo porque não era o
único ambiente que frequentava, pois mesmo trabalhando n
a fazenda poderia frequentar
a cidade e outros lugares.

Portanto,
não comprovado o nexo de causalidade entre o óbito do
marido da autora decorrente de
hantavirose
e
a conduta omissiva ou comissiva dos requeridos, ônus que competia à demandante, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15
, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS - CAUSA DE PEDIR - MORTE DE ANIMAIS - CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS TÓXICOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA - FALTA DO NEXO DE CAUSALIDADE - REPARAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA. - O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido dano, e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo - A falta de prova inequívoca do fato aduzido no pedido inicial, consistente na morte de semoventes por ingestão de resíduos tóxicos originários de Usina de Biodiesel, a revelar a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos Requeridos e os prejuízos sustentados pelo Autor, inviabiliza a condenação dos primeiros ao pagamento de indenização por danos materiais
.
”
(TJ-MG - AC: 10151100017665001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 14/08/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024